Tribunal: TJMT
Processo: 1041329-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041329-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), VINICIUS BASSI VENDRAMIN - CPF: 019.458.631-61 (AGRAVANTE), GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 07.031.623/0003-32 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP - CNPJ: 09.626.030/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E TUTELA POSSESSÓRIA. COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADIMPLEMENTO RELEVANTE. MORA
EX RE
. PROTESTO DO TÍTULO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para reintegrar a autora na posse de dois caminhões, objetos de contratos de compra e venda com reserva de domínio, em razão do inadimplemento de parcelas contratuais, comprovado por instrumentos de protesto.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) se há preclusão temporal do direito de recorrer; (
ii
) se é possível a apreciação, em agravo de instrumento, da tese de adimplemento substancial não analisada pelo juízo de origem; (
iii
) se o inadimplemento contratual e a mora estão validamente configurados; e (
iv
) se está presente
periculum in mora
inverso apto a justificar a concessão de tutela recursal para devolução dos bens.

III. Razões de decidir

3.
O comparecimento espontâneo do agravante supre a falta de citação pessoal e inaugura o prazo recursal, afastando a preliminar de preclusão temporal.

4.
A tese de adimplemento substancial não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem quando do deferimento da tutela possessória, configurando inovação recursal e impedindo seu exame em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

5.
Ainda que superado o óbice processual, o inadimplemento de parcelas sucessivas em contratos de compra e venda com reserva de domínio revela descumprimento relevante, incompatível com a aplicação da teoria do adimplemento substancial.

6.
Nos contratos com termo certo, a mora é automática, sendo o protesto meio idôneo para sua comprovação, inexistindo inépcia da petição inicial por eventual divergência aritmética, que se insere no âmbito do
quantum
debeatur
.

7.
A reintegração da posse já se encontra consolidada por ordem judicial, sendo vedada a concessão de tutela antecipada com efeitos irreversíveis, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC, inexistindo
periculum in mora
inverso apto a justificar a devolução dos bens.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável o exame, em agravo de instrumento, de tese não apreciada pelo juízo de origem, por configurar inovação recursal.

2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica quando o inadimplemento é relevante, especialmente em contratos de compra e venda com reserva de domínio.

3. Consolidada a posse do bem por força de tutela judicial, é vedada a concessão de medida recursal que implique irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 239, § 1º; 300, § 3º; 1.003, § 5º; CC/2002,
arts
. 397, 521 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.636.692/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 12.12.2017; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.635.533/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se agravo de instrumento interposto por
VINICIUS BASSI VENDRAMIN
contra a decisão proferida pela Dra. Olinda de Quadros
Altomare
, MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Rescisão Contratual Cumulada com Cobrança e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Possessória n. 1001530-42.2025.8.11.0041, ajuizada por
GID COMERCIAL AUTOMOTORES LTDA
. em face de
V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP
e do ora Agravante, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determin
ou
a reintegração da Agravada na posse de dois caminhões
objetos da lide, ant
e a probabilidade do direito

evidenciada pelo contrato de compra e venda com reserva de domínio e pelos instrumentos de protesto que comprovavam a inadimplência, e que o perigo de dano na manutenção do bem na posse da requerida sem pagamento, com risco de depreciação e prejuízos financeiros (ID. 182075447).

Em suas razões (ID. 330077398), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma integral por desconsiderar a Teoria do Adimplemento Substancial
,
alegando pagamento de mais de 80% do valor dos contratos, tese que,
segundo alega
, afastaria a resolução contratual e a retomada dos bens. Aduz, ainda, a fragilidade/inépcia da petição inicial e a ausência de configuração válida da mora, e a ocorrência de
periculum in mora
inverso
, uma vez que os caminhões são essenciais à continuidade de suas atividades empresariais.

Com tais argumentos, pugna pela concessão imediata da tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo e ativo, para suspender a decisão agravada e determinar a devolução dos veículos ao Agravante.

O pedido de tutela de urgência recursal (efeito ativo e suspensivo) foi indeferido monocraticamente
no
ID. 330450877
.

A Agravada apresentou contrarrazões no ID. 334234369, alegando, preliminarmente, a preclusão temporal e lógica do direito do Agravante de se insurgir contra os fundamentos da decisão que originalmente concedeu a tutela de urgência em 30/01/2025, visto que o prazo legal transcorreu sem o recurso competente, e o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal.

No mérito, rechaça a tese de adimplemento substancial, afirmando que o contrato com reserva de domínio exige o pagamento integral do preço para a transferência da propriedade, e o inadimplemento de um conjunto de parcelas descaracteriza o descumprimento mínimo
, defendendo, ainda, q
ue o protesto do título é documento suficiente para constituir o devedor em mora, e a manutenção da posse pela Agravante, após o inadimplemento, caracteriza esbulho possessório
, p
ugna
ndo
pelo desprovimento do
recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 330169355).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, antes de adentrar ao mérito, cumpre
REJEITAR
de plano a preliminar de preclusão temporal suscitada pela Agravada em suas contrarrazões, uma vez que o
a
gravante
VINICIUS BASSI VENDRAMIN
, que não havia sido citado pessoalmente, compareceu espontaneamente aos autos de origem em 18/11/2025
-
mesma data da interposição do presente
agravo
-,
inaugura
ndo
o prazo para defesa e recurso
, uma vez que o
comparecimento espontâneo supre a falta de citação
(art. 239, § 1º do CPC)
.

Assim, c
onsiderando o prazo de 15 dias úteis, conforme o
a
rt. 1.003, § 5º, do CPC, o agravo protocolado em 18/11/2025 se mostra
tempestivo
, não havendo que se falar em preclusão da matéria
.

Pois bem
.

Conforme relatado
,
VINICIUS BASSI VENDRAMIN
pretende a concessão imediata da tutela de urgência recursal para suspender a decisão que deferiu a reintegração de posse dos dois caminhões à Agravada e determinar a devolução dos veículos, fundamentado na aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial (mais de 80% dos contratos pagos), na inépcia da inicial por inconsistências contratuais/aritméticas, na ausência de mora válida e na configuração do
periculum in mora
inverso (caminhões essenciais à atividade empresarial)
.

Do cotejo dos autos,
contudo, consta
t
o que

o recurso
não
comporta provimento
.

Vejamos.

Constou da decisão
agravada, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança ajuizada por
GID Comercial Automotores Ltda
. em desfavor de
V. B. Vendramin
Eireli
.
Epp
.
e
Vinicius Bassi Vendramin
, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a reintegração do autor na posse dos veículos descritos nos contratos firmados entre as partes.

Consta na inicial que, em 25/07/2022 e 22/08/2022, foram celebrados contratos denominados "Contrato de Compra e Venda de Veículo Com Reserva de Domínio e Outras Avenças", identificados pelos números 077/2022-MT e 097/2022-MT, tendo como objeto a compra de veículos.

Narra que os contratos estabeleceram valores e condições específicas para pagamento, de forma parcelada em 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, com discriminação clara dos valores dos veículos.

Todavia,
a parte requerida deixou de adimplir as parcelas 26, 27 e 29 do contrato 077/2022-MT e as parcelas 25, 26 e 28 do contrato 097/2022-MT, não efetuando qualquer outro pagamento desde então
.

Acrescenta que diante do inadimplemento, enviou os títulos para protesto, sem que houvesse, até o momento, a regularização da dívida.

Vieram os autos conclusos.

Fundamento:

Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300, do Código de Processo Civil: (...).

Sobre o tema, leciona José Miguel Garcia Medina, em comentários à nova legislação, sob o título “Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed.”: (...).

Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

No caso em tela, pugna a parte autora pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a reintegração do autor na posse dos veículos descritos nos contratos firmados entre as partes.

Em juízo de cognição sumária, os documentos de acostados aos autos indicam a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista
o contrato de compra e venda de veículo com reserva de domínio e outras avenças (id. 180835446), bem como a inadimplência da requerida conforme instrumento de protestos acostados ao id 180835447
.

Além disso, verifica-se por meio do contrato de compra e venda de veículo com reserva de domínio e outras avenças, nas cláusulas XVI, a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento. Vejamos:

XVI. Na falta de cumprimento de qualquer das obrigações ora ajustadas, sobretudo o inadimplemento dos valores/parcelas dentro do vencimento avençado, poderá a VENDEDORA considerar vencido o saldo que restar, ou a sua totalidade se nada tiver sido pago, e exigir o seu total e pronto cumprimento/pagamento, incluindo uma multa de 10% (dez por cento) incidente sobre o saldo devedor e juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês, desde que a COMPRADORA seja constituída em mora nos termos do código civil (art. 525) e não tenha providenciado o pagamento (purgação da mora) no prazo estabelecido pela VENDEDORA, prazo este que fica desde já fixado em 05 (cinco) dias úteis. Verificada a mora da COMPRADORA, poderá a VENDEDORA mover contra ela a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido; ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Caso a VENDEDORA opte pela recuperação da posse dos bens ora vendidos,
a mesma
reterá as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido a COMPRADORA, e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual.

Desse modo, há urgência no pedido, uma vez que
o perigo de dano consiste em manter o objeto na posse da requerida sem que haja qualquer pagamento a autora, podendo sofrer graves prejuízos financeiros, bem como a utilização e depreciação do bem. Não restando evidenciado o perigo de irreversibilidade da medida
.

Assim,
DEFIRO a tutela para determinar a reintegração do autor na posse dos veículos descritos nos contratos n. 077/2022-MT e 097/2022-MT
, concedendo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte requerida, proceda com a devolução do veículo, sob pena de busca e apreensão a partir do final deste prazo. (...)” (ID. 182075447, na origem) (
g.n
.)

Como visto,
o recurso cinge-se à reversão da decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência possessória em favor da
a
gravada
GID COMERCIAL AUTOMOTORES
, determinando a reintegração imediata da posse de dois caminhões (Contratos n. 077/2022-MT e 097/2022-MT),

alegando
o Agravante
, como tese principal, a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, dado o pagamento superior a 80% dos contratos, o que tornaria a rescisão desproporcional e injusta, além de configurar
periculum in mora
inverso por comprometer sua atividade empresarial
.

Contudo, u
ma análise aprofundada das razões recursais do Agravante e a legislação aplicável demonstram que a decisão deve ser integralmente mantida.

Como destaquei na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso
,
a
tese principal que sustenta a probabilidade do direito recursal
-
a Teoria do Adimplemento Substancial
-
não foi apreciada pela Magistrada
a quo
na decisão recorrida, o que configura flagrante inovação recursal.

Isso porque
a decisão agravada que deferiu a reintegração de posse foi proferida em 30 de janeiro de 2025, tendo sido a empresa requerida
V. B. VENDRAMIN EIRELI - EPP

devidamente citada em 26/02/2025, enquanto que seu proprietário (
sócio-administrador
),
VINICIUS BASSI VENDRAMIN
, ora agravante,
não foi encontrado e
m
sua própria empresa para citação (ID. 185498957, daqueles autos), tendo comparecido espontaneamente aos autos somente em 18/11/2025 - mesma data da interposição do presente recurso -, de modo que a tese de Adimplemento Substancial só foi formalmente arguida no processo de origem na contestação, portanto, após a prolação da decisão ora questionada.

Conforme o princípio
secundum
eventum
litis
, o agravo de instrumento é limitado ao acerto ou desacerto técnico da decisão atacada, não podendo esta Corte examinar questões não submetidas ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

A necessidade de análise prévia e probatória em primeiro grau é corroborada pela decisão saneadora posterior do Juízo
a quo
, datada de 14/12/2025 (ID. 216948527, na origem), que incumbiu ao Agravante o ônus de
“
demonstrar o percentual exato do adimplemento de cada contrato para subsidiar a tese do adimplemento substancial
”
.

Portanto, a matéria não
pode ser conhecida neste agravo, uma vez que
sua análise agora invadiria a competência do Juízo singular, tornando o
fumus boni iuris
invocado pelo Agravante frágil diante do óbice processual.

De todo modo, m
esmo superando o óbice processual por mera força argumentativa, a tese do adimplemento substancial não prospera no mérito do caso concreto.

Como se sabe, a
Teoria do Adimplemento Substancial consiste em reconhecer o cumprimento relevante de uma obrigação contratual
,
mesmo que não integral, para evitar a extinção do contrato nas hipóteses em que o descumprimento seja mínimo e não prejudique a finalidade do negócio
, visando
proteger a boa-fé objetiva, impedindo que o credor resolva o contrato de forma desproporcional diante de um cumprimento quase integral da obrigação pelo devedor.

Todavia, p
ara a aplicação dessa teoria, é necessário observar critérios como a existência de expectativas legítimas das partes, a relevância quantitativa do valor adimplido e a possibilidade de conservação da eficácia do negócio sem prejuízo ao direito do credor.

No caso
sub judice
, e
mbora o Agravante
defenda
o pagamento de mais de 80% das parcelas,
restou incontroversa
a falta de pagamento de parcelas sucessivas (três parcelas em cada contrato), forçando a busca judicial da posse,
o que
constitui quebra da confiança e demonstra a relevância do descumprimento,
e, por conseguinte, afastando
a aplicação da teoria
, pois, como visto acima,
esta
não se baseia apenas no critério quantitativo, mas também na qualidade e relevância do inadimplemento.

É que
o
s contratos
em questão
são de compra e venda com reserva de domínio (
a
rt. 521 e seguintes do Código Civil)
, sendo certo que a
reserva de domínio é uma garantia real que visa assegurar ao vendedor a propriedade resolúvel até o pagamento integral
.

Logo, a
manutenção forçada do contrato, sob inadimplemento
, como pretende o Agravante
, esvaziaria o direito de propriedade do credor, contrariando a essência da garantia.

A jurisprudência do STJ afasta o adimplemento substancial quando o descumprimento é relevante, independentemente da análise dos demais elementos contratuais
, nos seguintes termos:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DOS CONTRATOS. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS MENSAIS E SEMESTRAIS. FATOS INCONTROVERSOS.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE NA ESPÉCIE
. 1
. Discussão acerca da aplicação da chamada Teoria do Adimplemento Substancial, instituto que pode, eventualmente, restringir o direito do credor à resolução contratual previsto no artigo 475 do CC/02 (art. 1.092, § único, do CC/16), tendo por fundamento a função de controle do princípio da boa-fé objetiva.

2. "O adimplemento substancial constitui um adimplemento tão próximo ao resultado final, que, tendo-se em vista a conduta das partes, exclui-se o direito de resolução, permitindo-se tão somente o pedido de indenização e/ou adimplemento, de vez que a primeira pretensão viria a ferir o princípio da boa-fé (objetiva)". 3. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 4.
Caso concreto em que restou incontroverso que a devedora inadimpliu parcela relevante da contratação (cerca de um terço do total da dívida contraída), mostrando-se indevida a aplicação, pelo Tribunal de origem, da Teoria do Adimplemento Substancial
.

5. Necessidade de retorno dos autos à origem a fim de que proceda ao julgamento dos demais pedidos constantes da petição inicial, bem como da reconvenção. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
”
(
STJ.
REsp n. 1.636.692/RJ, rel
.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
3ª
Turma,
j.
12/12/2017,
DJe
18/12/2017)
(
g.n
.)

O Agravante questiona
ainda
a mora, alegando que os protestos foram genéricos e os valores divergentes, configurando inépcia da inicial.

Primeiramente, nos contratos com prazo certo, como nos autos, a mora é automática (
ex

re
), conforme o
a
rt. 397 do Código Civil
, de modo que a
exigência de protesto (
a
rt. 525 do CC) serve para comprovar formalmente a mora e oportunizar a purgação, o que foi cumprido pela Agravada com a juntada dos instrumentos de protesto.

Em casos como tais, a
jurisprudência reconhece que o protesto do título é meio idôneo e suficiente para a constituição em mora
,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 503 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
INÓCUA
. DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. PRAZO PRESCRICIONAL SE INICIA COM A DATA DA EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA Nº 503 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
3.
Nas obrigações positivas, líquidas e com termo certo de vencimento, na linha da jurisprudência do STJ, se aplica o disposto no art. 397, caput, do CC/02, por se tratar de mora
ex

re
(que não requer nenhum ato do credor para constituir o devedor em mora
). A
inócua
notificação judicial feita com a finalidade de constituição em mora do devedor não possuiu o condão de interromper o prazo prescricional.

4. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no REsp n. 1.635.533/PR, rel
.
Min
.
Moura Ribeiro,
3ª
Turma,
j.
20/4/2020,
DJe
23/4/2020)
(
g.n
.)

Em segundo lugar, a alegada inconsistência aritmética na inicial (parcela de R
$
11.446,00
em relação ao cálculo de R$ 10.222,22) em verdade não
caracteriza inépcia (
a
rt. 330, § 1º, III, do CPC), mas sim controvérsia sobre o
quantum
debeatur
(valor devido)
, sendo certo que tal
questão não obsta o prosseguimento da ação
, uma vez que ainda será
resolvida
na fase de instrução
,
quando
será apurado o crédito da Agravada, a depreciação do bem e o eventual excedente a ser devolvido ao Agravante.

Portanto, a mora está validamente constituída e
não há inépcia da petição
inicial, razão pela qual a decisão agravada não merece reparo
também
nesse ponto.

Por fim, o
Agravante insiste no efeito suspensivo ativo (devolução dos caminhões)
, sustentando a ocorrência de
periculum in mora
inverso.

Contudo, os bens foram apreendidos e reintegrados à posse da Agravada em abril de 2025 (
placa
RRO1D53 em 11/04/2025;
placa
RRP5C26 em 14/04/2025)
, do que se depreende que a
posse da Agravada está consolidada há mais de sete meses.

Ora, o

a
rt. 300, § 3º, do CPC veda expressamente a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim sendo, tenho que, em verdade, a
devolução de bens de alto valor e sujeitos à depreciação e desgaste, após a consolidação da posse por ordem judicial
há tempo considerável
,
é que
implica
ria
a inversão da situação fática e o risco de dano de difícil ou incerta reparação à Agravada.

Ademais, e
mbora o Agravante alegue o risco à sua atividade empresarial, tal dano, de natureza patrimonial, pode ser resolvido em perdas e danos, caso o mérito lhe seja favorável, enquanto a determinação de reversão liminar violaria a regra de prudência máxima e a vedação legal.

Com tais considerações, concluo que o Juízo
a quo

foi prudente
ao deferir a tutela de urgência, porquanto a decisão se baseou na probabilidade do direito da Agravada (detentora do domínio com mora comprovada por protesto) e no perigo de dano decorrente da depreciação dos caminhões na posse do devedor
,
pauta
ndo-se
nos elementos disponíveis à época do pleito, notadamente a cláusula XVI dos contratos que prevê a possibilidade de retomada do bem em caso de inadimplemento, e a comprovação do descumprimento das parcelas sucessivas.

Diante do exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
VINICIUS BASSI VENDRAMIN
,
mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
,
restando prejudicada a análise do agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025